Tribunal: TJMT
Processo: 1002937-33.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002937-33.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRENO BORGES DE CAMARGO - CPF: 249.018.178-50 (RECORRENTE), BRENO BORGES DE CAMARGO - CPF: 249.018.178-50 (ADVOGADO), DAGOBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 270.290.931-00 (RECORRIDO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), NEUSA M. DA SILVA (RECORRIDO), NEUSA MACHADO DA SILVA - CPF: 483.425.131-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002937-33.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente(s):
BRENO BORGES DE CAMARGO

Parte Recorrida(s):
DAGOBERTO GOMES DA SILVA e NEUSA MACHADO DA SILVA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 13/07/2023

Ordem na pauta: 01

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA RURAL – PAGAMENTO PARCELADO DO VALOR TOTAL - AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO DE UMAS DAS PRESTAÇÕES – VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO – INCIDÊNCIA DE MULTA RESCISÓRIA MOTIVADA PELO INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES - POSSIBILIDADE – MONTANTE QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL – VERBA INDEVIDA EM CASO DE ATUAÇÃO JUDICIAL DO CAUSÍDICO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE É MEDIDA IMPOSITIVA– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a incidência de multa por rescisão contratual, desde que previamente pactuada entre as partes, e desde que o valor fixado não se afigure abusivo.

Conforme entendimento do e. STJ, é cabível a cobrança de honorários advocatícios por inadimplemento contratual desde que comprovada a efetiva prestação de serviços advocatícios no âmbito extrajudicial (AgInt no REsp n. 2.004.137/PR).

Inexistindo elementos de que a referida cobrança se perpetuou na seara extrajudicial, ou, ainda que se trate de hipótese de atuação judicial do causídico, que é o caso destes autos, não se admite a cobrança da aludida verba.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte exequente/embargada ante sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial que acolheu parcialmente os Embargos à Execução opostos pelos executados, ao reconhecer o excesso de execução aventado, afastando-se a incidência de honorários advocatícios em razão da ausência de previsão legal na Lei n. 9.099/95, bem assim reduziu a multa contratual de 20% para 10%.

O exequente/embargado defende que o percentual exigido a título de multa e os honorários advocatícios foram previamente ajustados entre as partes, conforme consta do contrato pactuado, de modo que são plenamente cabíveis.

Em contrarrazões, os recorridos pedem a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Na presente hipótese, desnecessária a análise acerca da regularidade do título executivo, tal como aventado pelos executados em sede de juízo de 1º Grau, posto que apenas o exequente interpôs recurso, insurgindo-se apenas acerca da multa e honorários advocatícios que considera devidos.

Conforme se denota do contrato de compra e venda rural firmado entre as partes e anexo ao id. 164892037, a ausência de pagamento de qualquer das parcelas ensejaria na rescisão antecipada do ajuste, com a incidência de multa contratual de 20% sobre o valor da dívida e honorários advocatícios no mesmo percentual, senão vejamos:

Em situações normais e de equilíbrio contratual a vontade das partes expressa por meio das cláusulas contratuais acordadas e aceitas voluntariamente deve prevalecer.

Na presente hipótese, inexiste nos autos qualquer prova de que o negócio firmado entre as partes esteja eivado de qualquer vício ou nulidade, hábeis a impedir o pleno cumprimento do ajuste, notadamente em relação à multa rescisória e, por consequência, ao percentual equivalente pactuado.

O instrumento contratual firmado entre as partes é claro ao fixar multa no importe de 20% sobre o montante total da dívida, em casos de inadimplemento e rescisão antecipada do ajuste, o que é a situação destes autos.

Desse modo, entendo que a sentença objurgada comporta reforma quanto a esse ponto, de modo que o percentual de 20% da multa rescisória, previsto em contrato, deve ser mantido.

Por outro lado, no que se refere aos honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor do débito
caso haja cobrança extrajudicial ou judicial
, conforme trecho extraído da já mencionada cláusula 14, entendo pela sua abusividade.

Isso porque, o entendimento do e. STJ consolidou-se no sentido de que é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação,
desde que comprovada a efetiva prestação do serviço advocatício no âmbito extrajudicial, sob pena de ser reconhecida a sua abusividade.

No caso destes autos, o exequente não junta nenhuma prova de que tenha havido prestação de serviço jurídico na seara extrajudicial, com o fito de recebimento da dívida objeto desta demanda, fundamentando a cobrança da aludida verba honorária no inadimplemento contratual da parte devedora, nos termos do que previa o contrato.

Vê-se que o contrato objeto desta demanda previu de forma ampla e ilimitada a possibilidade da cobrança de honorários advocatícios em caso de inadimplemento dos devedores, sem, contudo, demonstrar a imprescindibilidade do trabalho jurídico na solução extrajudicial do impasse ou a adoção de medidas preparatórias ao processo judicial.

O que se tem nesta hipótese, na verdade, é a tentativa de transferência da cobrança de honorários contratuais, que são de responsabilidade da parte contratante, que nesta celeuma é do ora recorrente, para a parte adversa, o que não é admitido.

A propósito do tema, colhem-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 2.004.137/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PREVISTOS NO CONTRATO EM CASO DE COBRANÇA DA DÍVIDA. VERBA INDEVIDA NA HIPÓTESE DE ATUAÇÃO JUDICIAL DO CAUSÍDICO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. No julgamento pela Segunda Seção dos EREsp nº 1.155.527/MG, DJe 28/6/2012, em que se discutia sobre a possibilidade do reembolso de honorários contratuais pagos para o ajuizamento de reclamação trabalhista, a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI proferiu voto-vista assinalando que as despesas com honorários de advogado, a que se refere o art. 395 do CC/02, designam os valores que a parte teve de pagar ao advogado para adotar medidas extrajudiciais, não contemplando os honorários contratuais.

3. No caso em tela, o Tribunal local expressamente assentou que o valor cobrado a título de honorários de advogado teve origem em despesas judiciais, correspondendo ao preço cobrado por aquele profissional para a propositura da demanda, sendo vedado o seu repasse, portanto, ao executado.

4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.029.736/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Desse modo, é o caso de se manter a abusividade da cobrança de verba honorária, porém, por motivo diverso, conforme razões expostas acima.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e no mérito
dou-lhe parcial provimento
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, apenas manter a multa por rescisão contratual no importe de 20% (vinte por cento), tal como previsto no contrato de id. 164892037, mantidos os demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023